Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

1. A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, de modo que, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família.

2. No caso, o credor alega que o devedor é policial militar, e não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que o percentual de 10% a ser penhorado possa causar qualquer gravame à subsistência do devedor, devendo, assim, ser conferida efetividade à fase de execução. No entanto, ante a ausência de dados, tal percentual incidirá sobre os seus rendimentos brutos.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.